Tribunal: STF
Processo: RHC 55083
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-04-28
Data de publicação: 1977-04-28

Ementa:
PRESCRIÇÃO DE AÇÃO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. EMBORA DESPROVIDO
ESTE APELO NO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU, POIS COM ACERTO SE HOUVE A
SENTENÇA AO FIXAR A PENA, NÃO TEM APLICAÇÃO A SUM.146 , POIS ELA
PRESSUPOE A AUSÊNCIA DE TAL RECURSO . ESTA A POSIÇÃO DO STF" HC. N
55.016, PLENO DE 15.12.1976. RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO COMO
PETIÇÃO ORIGINARIA, POREM INDEFERIDA.